Tribunal: STJ
Processo: 0037484-73.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838273 - SE (2025/0014854-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ÂNGELA MARIA MATOS - SE001304
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PAULO ROCHA BARRA - SE001304A
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - SE001305A
AGRAVADO
: AIRTON CARLOS PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: IGOR FRANCO NEVES - SE014713
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 70bdf35d-5fd2-4205-b528-388b8aabbc8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838273 - SE (2025/0014854-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ÂNGELA MARIA MATOS - SE001304
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PAULO ROCHA BARRA - SE001304A
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - SE001305A
AGRAVADO
: AIRTON CARLOS PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: IGOR FRANCO NEVES - SE014713
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A. contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por esta instituição financeira.
: ação revisional proposta por AIRTON CARLOS PEREIRA LIMA contra
Ação
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
: conheceu e proveu a apelação interposta pela parte apelante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE EXINGUIU O FEITO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO. RECURSO AUTORAL.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO PACTUADO, DO IGP-M PARA O
IPCA. JUÍZO A QUO QUE RECONHECEU O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO COMO
SENDO A DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO
Documento eletrônico VDA50563849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: 475a0a2d-7ac6-486f-99ce-706f8ffe8d5b

QUE NASCE A PARTIR DA ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE SOMENTE
PASSOU A EXISTIR NO CURSO E EXECUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTE DO STF.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA.
CONHECIMENTO DO MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA –
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO E DA QUEBRA DA BASE
OBJETIVA DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ADVINDO DO AUMENTO
EXACERBADO DO ÍNDICE PACTUADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR.
FATOR EXTRAORDINÁRIO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (e-STJ Fls. 255-256)

: inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/SE
razão dos seguintes fundamentos:
i. Incidência das Súmula 5 e 7 do STJ.
: nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial
agravante alega negativa de prestação jurisdicional. Alega erro do acórdão
agravado por deferir a alteração do índice IGPM para IPCA sem provas de que o
índice sustentado foi aplicado, desconsiderando o prazo de prescrição do art. 205
do Código Civil e afrontando o art. 478 do CC. Alega-se que o fato considerado
incontroverso no acórdão nunca foi incontroverso nos autos, justificando a
necessidade de apreciação do Recurso Especial para aplicação do art. 371, pois as
provas do processo, incluindo a limitação na Cédula de Crédito e os índices
utilizados pelo Banco, não foram devidamente apreciadas pelos Desembargadores.
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (e-STJ Fls. 376-377)
: A parte agravante sustenta que a decisão monocrática
Agravo Interno
merece reforma no que tange à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código
Civil, argumentando que o Tribunal de Justiça de Sergipe desconsiderou a
jurisprudência pacífica do STJ ao aplicar marco temporal diverso da data de
celebração do contrato para início da contagem do prazo prescricional. Alega que
a ação revisional foi ajuizada mais de 21 anos após a celebração do contrato,
sendo clara a prescrição incidente no caso concreto. Defende que não há
necessidade de reanálise do conjunto fático-probatório ou de cláusulas
contratuais, pois os fatos e provas necessários à alteração do julgado já constam
expressamente no acórdão recorrido. (e-STJ Fls. 381-386)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50563849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: 475a0a2d-7ac6-486f-99ce-706f8ffe8d5b

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SE:
i. incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 5/STJ, pois não demonstrou que a
análise do recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato
objeto do recurso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
28/2/2024

Em verdade, ainda restou consignado na decisão agravada que da leitura
das alegações inseridas na peça de agravo em recurso especial, extrai-se que o que
está sendo controvertido são os fatos consignados pelo acórdão agravado como
incontroversos. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte
agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os
fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo
possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Documento eletrônico VDA50563849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: 475a0a2d-7ac6-486f-99ce-706f8ffe8d5b

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50563849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:07
Código de Controle do Documento: 475a0a2d-7ac6-486f-99ce-706f8ffe8d5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.273 / SE
Número Registro: 2025/0014854-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00374847320238250001 202310201178 202400708889 202400719351 374847320238250001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ÂNGELA MARIA MATOS - SE001304
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PAULO ROCHA BARRA - SE001304A
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - SE001305A
AGRAVADO
: AIRTON CARLOS PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: IGOR FRANCO NEVES - SE014713
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ÂNGELA MARIA MATOS - SE001304
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
Documento eletrônico VDA51385499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:53
Código de Controle do Documento: e46e90f2-17ac-43bf-89ba-e7f5323e548c

PAULO ROCHA BARRA - SE001304A
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - SE001305A
AGRAVADO
: AIRTON CARLOS PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: IGOR FRANCO NEVES - SE014713
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:53
Código de Controle do Documento: e46e90f2-17ac-43bf-89ba-e7f5323e548c